Tribunal: TJSP
Processo: 1072181-70.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CRÉDITOS CONDOMINIAIS – RATEIO DE DESPESAS – CONDÔMINO EMBARGANTE QUE É PROPRIETÁRIO TÃO SOMENTE DE ÁREA NA GARAGEM DO 1o SUBSOLO DO EDIFÍCIO – R. SENTENÇA DE OUTRO PROCESSO, TRANSITADA EM JULGADO, QUE RECONHECEU A IMPOSSIBILIDADE DE ESTENDER A REFERIDO CONDÔMINO AS DESPESAS RELACIONADAS ÀS DEMAIS ÁREAS COMUNS DO CONDOMÍNIO – R. SENTENÇA RECORRIDA QUE,

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CRÉDITOS CONDOMINIAIS – RATEIO DE DESPESAS – CONDÔMINO EMBARGANTE QUE É PROPRIETÁRIO TÃO SOMENTE DE ÁREA NA GARAGEM DO 1o SUBSOLO DO EDIFÍCIO – R. SENTENÇA DE OUTRO PROCESSO, TRANSITADA EM JULGADO, QUE RECONHECEU A IMPOSSIBILIDADE DE ESTENDER A REFERIDO CONDÔMINO AS DESPESAS RELACIONADAS ÀS DEMAIS ÁREAS COMUNS DO CONDOMÍNIO – R. SENTENÇA RECORRIDA QUE, CORRETAMENTE, RECONHECEU QUE O CRÉDITO OBJETO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CARECE DE CERTEZA E DE LIQUIDEZ – R. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.